Tribunal: TJSP
Processo: 1005806-83.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos distribuída como "produção antecipada de prova". Natureza satisfativa do pedido que não se confunde com o nomen iuris utilizado.

MEDIDA JUDICIAL QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOTIFICAÇÃO ANTERIOR COM A SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. MANIFESTA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. Decisões

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos distribuída como "produção antecipada de prova". Natureza satisfativa do pedido que não se confunde com o nomen iuris utilizado.

MEDIDA JUDICIAL QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOTIFICAÇÃO ANTERIOR COM A SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. MANIFESTA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. Decisões reiteradas desta Turma Julgadora. Extinção sem mérito que é medida de rigor. Matéria de ordem pública e cognoscível ex officio em qualquer grau de jurisdição. Efeito translativo do recurso. Inteligência do art. 485, inciso VI, § 3o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.